Tribunal: TJSP
Processo: 3001096-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Precatório. Levantamento de depósitos prioritários realizados enquanto o processo estiver na Vara da Fazenda Pública, antes do envio dos autos do processo à UPEFAZ. Admissibilidade. Inteligência Comunicado CG no 51/2021 e do § 5o do art. 2o do Provimento CSM no 2.488/2018. Decisão mantida. Recurso improvido.